Tribunal: TJSP
Processo: 1501518-28.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501518-28.2019.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante RODOLFO
DONIZETE SILVA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a em cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais
a sentença., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501518-28.2019.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501518-28.2019.8.26.0537.
Apelante: Rodolfo Donizete Silva de Almeida.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
2a Vara Criminal da Comarca de Diadema.
Voto no 41.396 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diadema
condenou Rodolfo Donizete Silva de Almeida a cumprir pena de cinco (5) anos,
sete (7) meses e quinze (15) dias de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar
quinhentos e sessenta e dois (562) dias/multa, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/06.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre, por
intermédio da Defensoria Pública, pretendendo a redução da pena com a incidência
da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional, o
reconhecimento da detração e da inconstitucionalidade da pena de multa.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 19 de julho de 2019, por
volta das 12:45 horas, na Avenida Maria Cândida de Oliveira, altura do no 800,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501518-28.2019.8.26.0537 -Voto no
3
bairro Vila Nogueira, cidade de Diadema, o Apelante guardava e tinha em depósito,
com fins de tráfico, 24 porções de “cocaína”, com peso líquido de 14,98g (quatorze
gramas e noventa e oito decigramas), 24 porções de “crack”, com peso líquido de
4,91g (quatro gramas e noventa e um decigramas) e 56 porções de “maconha”,
com peso líquido de 96,97g (noventa e seis gramas e oitenta e sete decigramas),
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando policiais civis
realizavam patrulhamento de rotina no local, conhecido ponto de venda de drogas, e
avistaram o réu com comportamento suspeito. Submetido a busca pessoal, não
encontraram nada de ilícito, mas ao ser indagado ele admitiu que estava traficando e
indicou onde armazenava as substâncias entorpecentes.
As substâncias foram apreendidas (auto de exibição e
apreensão de fls. 13) e o laudo de exame químico toxicológico confirmou que se
trata de “maconha” e cocaína, parte em pó, parte na forma de pedras de "crack" (fls.
90/93).
Preso em flagrante delito, o Apelante confessou a
propriedade das drogas, afirmando que traficava porque devia dinheiro a um
traficante; revelou que estava na atividade há uma semana (fls. 08).
Em juízo ele tornou a confessar os fatos, afirmando que
é usuário de drogas e estava traficando para saldar uma dívida que possuía com os
traficantes da região (mídia audiovisual).
A confissão encontrou respaldo nos depoimentos dos
policiais responsáveis pela prisão, Marcus Vinicius Faria Rodrigues Rotondo e
Cléber Matias de Oliveira, os quais afirmaram em sede policial, e confirmaram em
juízo, que realizavam fiscalização de rotina no local do fato, conhecido ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501518-28.2019.8.26.0537 -Voto no
4
venda de drogas, e avistaram o réu em atitude suspeita. Decidiram aborda-lo e
durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas quando questionado ele
confessou que estava no local a serviço do tráfico, indicando o lugar onde escondia
as porções de entorpecente (fls. 05/07 e mídia audiovisual).
Dessa forma, não há dúvida sobre a autoria, a
materialidade e o propósito mercantil a animar a conduta do Apelante, tanto que a
defesa técnica não se insurge contra a condenação.
A pena comporta reparo, porque fixada no mínimo legal
na base, sofreu acréscimo na fração de 1/8 por conta da reincidência, que o
magistrado considerou preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea.
Mas a agravante deve ser compensada com a atenuante
da confissão espontânea, como vêm decidindo esta E. Câmara e o Superior Tribunal
de Justiça “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem
igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal” (EREsp
1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12), tornando a pena definitiva em cinco (5)
anos de reclusão e quinhentos (500) dias/multa.
O regime inicial fechado é o único compatível, porque o
Apelante é reincidente. E a reincidência inviabiliza a incidência da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas.
Não cogito da incidência do disposto no § 2o, do art. 387,
do Código de Processo Penal, porque em razão da reincidência somente o Juízo da
Execução poderá avaliar se o réu já resgatou fração de pena suficiente para ter
direito à progressão de regime.
Finalmente, o registro de que a pena de multa, no crime
de tráfico de drogas, não ofende a Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501518-28.2019.8.26.0537 -Voto no
5
Esta e. Câmara vem decidindo assim de longa data, aliás,
na esteira de seguidos pronunciamentos dos Tribunais Superiores no mesmo
sentido.
Trata-se de tese superada há muito tempo, que não
merece maior consideração.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a em cinco (5) anos de reclusão e
quinhentos (500) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a
sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator